Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I – Desnecessária a oitiva de testemunhas, pois a matéria litigiosa deve ser comprovada por prova documental. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.

II – A r. sentença, ao decidir, na segunda fase da ação, pela ilegitimidade da apelante-autora para exigir contas de cinco dos depósitos indicados na petição inicial, sem antes lhe facultar a manifestação sobre a questão, violou o princípio da não surpresa, suprimindo da parte os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a declaração de nulidade do julgado. Sentença anulada.

III – Apelação da autora provida. Apelação do réu prejudicada.